Tribunal: TJSP
Processo: 2347620-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação – Insurgência dos executados herdeiros do ex-sócio – Alegação de que a responsabilidade seria limitada tanto em razão da sucessão, quanto em relação à limitação da responsabilidade dos sócios – Liquidação da sociedade – Responsabilidade nos termos do art. 1.110, do CC – Item já contemplado pela r.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu em parte a impugnação – Insurgência dos executados herdeiros do ex-sócio – Alegação de que a responsabilidade seria limitada tanto em razão da sucessão, quanto em relação à limitação da responsabilidade dos sócios – Liquidação da sociedade – Responsabilidade nos termos do art. 1.110, do CC – Item já contemplado pela r. decisão agravada – Decisão que continha também previsão de limitação da responsabilidade dos executados herdeiros ao quinhão herdado – Manutenção no polo passivo cabível, em razão das regras de sucessão do art. 110 e 313, do CPC – Ausência de provas do andamento do inventário – Falta de interesse recursal sobre multa por ato atentatório – Decisão mantida – Agravo desprovido.